Tribunal: TJES
Processo: 5004359-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004359-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIDES XAVIER DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004359-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ELOIDES XAVIER DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO.
INSTABILIDADE NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente ELOIDES XAVIER DE SOUZA propôs a presente ação indenizatória

em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., objetivando a reparação pelos danos materiais devido a queima do aparelho de TV, e danos morais, haja vista
os aborrecimentos e constrangimentos derivados da
falha na prestação de serviço
s
.

A requerente interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau, que assim decidiu “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ELOIDES XAVIER DE SOUZA e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
.

Em sede recursal (ID 15009275), a recorrente pleiteia a reforma da sentença, por entender ocorrido falha na prestação dos serviços, devido a
instabilidade no fornecimento
d
e
energia elétri
c
a,
com picos,
o que teria ocasionado a queima do seu aparelho de TV, gerando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais.

A recorrida apresentou contrarrazões (IDs 15009278).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

Pois bem. Compul
sando os autos, verifico que não há prova de nexo de causalidade entre a ocorrência de instabilidade no fornecimento de energia elétrica (cuja prova é diabólica em face do consumidor) e os danos existentes no televisor do consumidor.

Os orçamentos para reparo do aparelho deixam claro que o dano ocasionado no televisor é a existência de linha na tela, com a necessidade de troca da mesma, não havendo nenhuma resposta conclusiva de que o referido defeito fora ocasionado por problema no fornecimento de energia elétrica.

O mínimo que se espera, nesses casos, é que a eletrônica que avaliou o equipamento descreva não só o item que será trocado, mas a efetiva causa da ocorrência do defeito, sob pena de ausência de credibilidade, o que ocorre no caso concreto.

Portanto, coaduno com o entendimento do magistrado de piso de que o autor não logrou êxito em produzir prova mínima apta a demonstrar suas alegações de falha efetiva na prestação do serviço.

Assim, a ausência desses elementos probatórios inviabiliza a formação de juízo de procedência, pois impede a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, conforme impõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)